Tribunal: TJSP
Processo: 0005803-72.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Receptação – Materialidade e autoria demonstradas – Inviável a desclassificação para a modalidade culposa – Dolo demonstrado – Defesa não logrou êxito em desconstituir as circunstâncias que respaldam a acusação – Penas mantidas tais como fixadas, assim como o regime semiaberto, diante da reincidência dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005803-72.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WILIANS DE JESUS SAMPAIO e LUIZ FERNANDO ANTONIO DE
ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0005803-72.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo 29a Vara Criminal da Barra Funda
Apelante: Luiz Fernando Antonio de Andrade e Wilians de Jesus
Sampaio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18203
Receptação
Materialidade e autoria demonstradas

Inviável a desclassificação para a modalidade culposa
Dolo demonstrado
Defesa não logrou êxito em
desconstituir as circunstâncias que respaldam a acusação
Penas mantidas tais como fixadas, assim como o regime
semiaberto, diante da reincidência dos réus.
LUIZ FERNANDO ANTONIO DE
ANDRADE e WILIANS DE JESUS SAMPAIO foram condenados
pela MMa. Juíza de Direito da 29a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
mínimo legal, por infração ao disposto no art. 180, caput, do Código
Penal (fls. 305/311).
A Defesa apresentou inconformismo
pleiteando a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para o crime
de receptação culposa, além da alteração do regime inicial para o aberto
(fls. 317/321).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
325/328), a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo defensivo (fls. 337/344).
É o relatório.
Os réus foram condenados porque, em
08 de julho de 2018, por volta das 11h, na Rua Saul Borges Carneiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
altura do no 518, na cidade e comarca de São Paulo, atuando
previamente combinados, com unidade de desígnios e identidade de
propósitos, em concurso, desmontavam o veículo automotor FIAT UNO
MILLE,
de
placas
CCD-1846/Itaquaquecetuba-SP,
cor
cinza,
ano/modelo 1991, furtado alguns dias antes da sua proprietária, Jussara
Santos de Oliveira Chaves, no exercício de atividade comercial, ainda
que de forma irregular ou clandestina, coisa que sabiam ser produto de
crime.
A materialidade delitiva encontra-se
demonstrada por intermédio dos boletins de ocorrência (fls. 13/18 e
54/55), do auto de exibição e apreensão (fl. 19), do auto de exibição,
apreensão, entrega e avaliação (fl. 20), do laudo pericial do veículo e das
ferramentas (fls. 246/258, 260/262, 263/265 e 266/269) e da prova oral
colhida.
E a autoria do réu é induvidosa.
A vítima Jussara, extrajudicialmente,
disse ter estacionado seu veículo na Rua Joaquim Marra, no 1591, Vila
Matilde, na cidade de São Paulo. Todavia, disse que, no dia seguinte, por
volta das 21h, percebeu que seu automóvel fora furtado, registrando, por
isso, um boletim de ocorrência. Tomou ciência, posteriormente, de que o
carro fora recuperado, mas já em processo de desmontagem (fl. 10).
Os policiais militares Marcelo Aparecido
de Souza Jeronimo e Samir Carvalho dos Santos, na fase administrativa,
relataram terem recebido denúncia anônima dando conta de que
indivíduos desconhecidos estavam desmontando um veículo automotor
Fiat Uno, de placas CCD-1846, em uma calçada larga. Dirigiram-se ao
endereço indicado, onde se depararam com o cenário descrito pelo
denunciante, sendo que o acusado Luiz, percebendo a presença da
guarnição, tentou fugir por um córrego, mas foi detido. Aduziram que
Wilians não esboçou reação de fuga e ficara ao lado do veículo que
estava sendo desmontado. Afirmaram, ainda, que havia diversas
ferramentas próximas ao automóvel (fls. 08 e 09).
Samir,
em
juízo,
confirmou
seu
depoimento anterior, acrescentando que não existia comércio no local do
ocorrido. Os acusados alegaram que alguém tinha pedido para
desmontarem o automóvel (mídia audiovisual fl. 299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marcelo, judicialmente, também ratificou
suas declarações extrajudiciais (mídia audiovisual fl. 299).
Os réus, em sede inquisitiva, optaram por
permanecer em silêncio (fls. 11 e 12).
O acusado Wilians, sob o contraditório,
alegou que não sabia que o veículo era produto de ilícito. Disse que o
carro estava “largado” no local há mais de dois meses, todo “depenado”
e sem as rodas (mídia audiovisual fl. 299).
Luiz, em solo judicial, afirmou que, na
data do ocorrido, estava com Wilians, quando um rapaz os chamou para
desmontar um carro em troca de quantia em dinheiro. Indagado, negou
ter conhecimento de que o carro era produto de ilícito (mídia audiovisual
fl. 299).
Pois bem.
A autoria restou incontroversa. Os
depoimentos dos policiais militares são coesos e harmônicos, no sentido
de que receberam denúncia anônima indicando que no local dos fatos
um veículo estaria sendo desmontado, o que se confirmou quando para
lá se dirigiram. A versão dos acusados não convence, já que as
condições do veículo e a proposta de desmonte de um carro, por si só, já
indicam sua origem ilícita.
Veja-se que os acusados estavam na
posse do veículo furtado, fato que, somado aos depoimentos dos
policiais militares, é suficiente para que a acusação supere seu ônus
probatório, cabendo ao apelante apresentar justificativa apta a contestar a
imputação. Porém, assim não o fez.
No mesmo sentido, as circunstâncias
fáticas demonstram o dolo da conduta, não havendo que se falar em
receptação culposa.
Novamente, caberia à Defesa oferecer
prova idônea a desconstituir as circunstâncias que respaldam a acusação,
o que, como visto, não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa
linha
é
a
jurisprudência
consolidada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANDAMUS NÃO CONHECIDO.
(...) 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de
receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua
conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de
Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da
prova. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 433.679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018 grifo nosso)
Desta
feita,
resta
induvidosa
a
materialidade e suficientemente demonstrada a autoria do delito.
De rigor, pois, o deslinde condenatório.
No mesmo sentido, quanto à dosimetria,
não há nada a se alterar na r. sentença. Isso porque o único aumento
incidente sobre as básicas foi o decorrente da reincidência, corretamente
aplicado, mantendo-se, portanto, as reprimendas tais como fixadas.
Por fim, o regime deve mesmo ser o
semiaberto, face à reincidência dos acusados, nos termos do artigo 33,
§2o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
Amable Lopez Soto

relator